Tribunal: TJES
Processo: 0033283-17.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033283-17.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO SCALZER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCEDÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO SÓCIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. A sistemática de arbitramento dos honorários foi enfrentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), fixando a seguinte tese vinculante: “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2
. Todavia, nos casos de acolhimento de exceções de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para exclusão do sócio da ação executiva, o próprio Tribunal da Cidadania assentou a inaplicabilidade do referido precedente pela incidência da técnica da distinção (
distinguish
), tendo em vista que em tais situações não há proveito econômico estimável, o que autoriza a fixação da verba honorária sucumbencial por equidade.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO ROBERTO SCALZER

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Colatina, que, nos autos dos
“
embargos à
ação
de execução fiscal
”
opostos em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a ilegitimidade passiva de MILTONZALÉM RIBEIRO DA SILVA para figurar no polo passivo da execução fiscal aparelhada com as certidões de dívida ativa nº 550/16, 627/15, 1253/15 e 1921/15, condenando a fazenda embargada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8584617, o recorrente alega, em síntese, que
(i)
“o julgador, ao quantificar os honorários sucumbenciais, deve agora observar e aplicar, obrigatoriamente, de forma sucessiva, uma entre três bases de cálculos, observando, em primeiro lugar o valor da condenação; em segundo lugar o proveito econômico obtido e em terceiro lugar o valor atualizado da causa” (fl. 06);
(ii)
“deve ser reformada sentença recorrida, com a consequente condenação do Apelado em honorários de sucumbência sobre o proveito econômico obtido pelo Apelante em favor de seu cliente (valor da execução fiscal devidamente atualizada), tomando como base o artigo 85 e §§ 2º, 3º do CPC” (fl. 20); e que
(iii)
“acaso superada a primeira tese acima defendida, deve ser reformada a sentença condenando o apelado em honorários de sucumbência, observando o valor da Tabela da OAB/ES” (fl. 20).

No caso, em que pesem os argumentos recursais, merece subsistir a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, em favor do patrono do embargante MILTONZALÉM RIBEIRO DA SILVA, que logrou êxito em ser excluído da demanda executiva.

Isso porque, no caso dos autos, o que ocorreu foi a mera exclusão do sócio da pessoa jurídica executada da ação executiva, subsistindo, em relação à empresa o crédito tributário em sua integralidade.

Embora a solidariedade imposta pela CDA possibilite a cobrança da integralidade da dívida de cada um das pessoas físicas ou jurídicas lá mencionados, ainda que na condição de responsável tributário, não se mostra possível cravar que o proveito econômico obtido pelos devedores excluídos do título corresponde à integralidade da dívida.

A sistemática de arbitramento dos honorários foi enfrentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), com a fixação das seguintes teses de observância obrigatória:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Todavia, nos casos de acolhimento de exceções de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para exclusão do sócio da ação executiva, o próprio Tribunal da Cidadania assentou a inaplicabilidade do referido precedente pela incidência da técnica da distinção (
distinguish
), tendo em vista que em tais situações não há proveito econômico estimável, o que autoriza a fixação da verba honorária sucumbencial por equidade.

Nesse sentido merecem destaque os seguintes julgados de ambas as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. 1. Inexiste violação dos arts. 489, § 1°, e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal a quo não reconheceu presentes os pressupostos para configuração de um grupo econômico, uma vez que a empresa não atua no mesmo ramo empresarial da devedora e tampouco houve confusão patrimonial, não demonstrada, assim, a existência de conluio com o objetivo de fraudar credores, de modo que a revisão desse entendimento demandaria reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. No caso de acolhimento de embargos à execução para excluir parte do polo passivo da execução, não seria possível falar em proveito econômico estimado, razão pela qual a fixação de honorários advocatícios de sucumbência deveria ser pautada por juízo de equidade. Precedentes: AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF 5), Primeira Turma, DJe de 15/06/2022. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, consigne-se que não há necessidade de aguardar o julgamento dos REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, afetados ao rito dos Recursos Repetitivos, com sessão de afetação ocorrida no período de 15 a 21 de maio de 2024, em que se discute a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de sócio para compor o polo passivo de Execução Fiscal, se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC).". O caso dos autos, como bem reforçado pelos agravantes cuida de Embargos à Execução, e não de Exceção de Pré-Executividade. 2. Ao decidir a controvérsia a Corte de origem consignou que "já há precedentes da Primeira e Terceira Turmas do STJ, posteriores à definição do Tema Repetitivo nº 1.076, julgado em 16/03/2022, reconhecendo a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte excluída por ilegitimidade, em percentual incidente sobre o montante econômico total da controvérsia que permanece exigível. Confira-se: (...)" (fl. 777). 3. No caso em tela, ao se realizar a necessária distinção (distinguishing) com o Tema 1.076/STJ, depreende-se que a decisão adotada pela Corte a quo está em sintonia com a orientação do STJ. Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade. A propósito: AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/3/2024 e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.119.463/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.